Tribunal: STF
Processo: AI 484730
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: Ações Preferenciais. Cálculo de dividendos. Ausência de
prequestionamento (Súmula 282). Controvérsia infraconstitucional.
Ofensa indireta à CF. Incabível RE para reexaminar pressupostos
recursais de RESP. Precedente. Regimental não provido